Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009553-08.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INEGIBILIDADE DE MULTA E PEDIDO DE LIMINAR
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO -

CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 09/2018 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Na espécie, trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Inexigibilidade de Multa e Pedido de Liminar,
registrada sob o n.
1000512-39.2021.8.11.0004
, que
Águas de Barra do Garças Ltda
promove em face do
Município de Barra do Garças e Outro
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de suspender a exigibilidade da multa imposta pelo auto de infração no 19/2020, oriundo do não cumprimento da Resolução AGER no 008/2019, artigo 21 e anexo II – Item 01.04, Grupo II –
Manter a pressão nas redes de distribuição de água potável dentro dos limites e das condições estabelecidas nas normas vigentes
.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que a matéria dos presentes autos se trata de natureza ambiental, e considerando a resolução TJ-MT/TP n° 09, que alterou as competências das Varas Cíveis de Barra do Garças, deve ser redistribuído o presente feito.

R
edistribuído os autos, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que não possui competência para atos de fiscalização ambiental, tampouco o ato cometido advém de regulamentação do meio ambiente.

Sustenta que, o ato administrativo que originou a celeuma decorre do descumprimento do Contrato de Concessão no 90/2003, celebrado entre o município e a autora, Águas de Barra do Garças Ltda.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Decorreu o prazo para apresentação das informações, conforme certidão inserida no ID n. 136598680.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 138339688) manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Extrai-se dos autos que,
Águas de Barra do Garças Ltda
,

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Inexigibilidade de Multa e Pedido de Liminar,
em face do
Município de Barra do Garças e Outro
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de suspender a exigibilidade da multa imposta pelo auto de infração no 19/2020, oriundo do não cumprimento da Resolução AGER no 008/2019, artigo 21 e anexo II – Item 01.04, Grupo II –
Manter a pressão nas redes de distribuição de água potável dentro dos limites e das condições estabelecidas nas normas vigentes
.

Constata-se que, os autos foram distribuídos inicialmente ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que a matéria dos presentes autos se trata de natureza ambiental, e considerando a resolução TJ-MT/TP n° 09, que alterou as competências das Varas Cíveis de Barra do Garças, deve ser redistribuído o presente feito.

Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que não possui competência para atos de fiscalização ambiental, tampouco o ato cometido advém de regulamentação do meio ambiente. Pelo contrário, o ato administrativo que originou a celeuma decorre do descumprimento do Contrato de Concessão no 90/2003, celebrado entre o município e a autora, Águas de Barra do Garças Ltda.

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que o artigo 1o da Resolução n. 09/2018 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça atualmente em vigor, estabelece como sendo de competência da Vara
Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças, para
processar e julgar as seguintes demandas:

[...]

Vara Especializada dos Juizados Especiais. Competência: Processar e julgar, privativamente, os feitos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública, previstos na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 e Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009;
as ações cíveis e criminais de natureza ambiental, incluídas as do Juizado Volante Ambiental (JUVAM)
; as causas decorrentes do Serviço de Atendimento Imediato (SAI); bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem de natureza cível e criminal, afetas à sua competência.

Portanto, conforme se vê, a mencionada Resolução é clara ao dispor que referido Juizado tem competência absoluta para processar e julgar feitos que tenham relação com matéria ambiental, inclusive as ações penais.

In casu,
verifica-se dos autos, mas especificamente do auto de infração e do relatório de vistoria, emitidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças – AGER BARRA, que o auto de infração que originou a referida ação é oriundo do suposto descumprimento do Contrato de Concessão n. 90/2003, Lei Complementar Municipal n. 195/2016, Resoluções AGER BARRA n. 008/2019 e anexos e NBR 12.218/2017.

Por oportuno, transcrevo trechos do auto de infração e do relatório de vistoria. Confira-se:

[...]

Enquadramento da Penalidade:

Resolução AGER BARRA no 008/2019, artigo 21 e anexo II

Item 01.04, Grupo II – Manter a pressão nas redes de distribuição de água potável dentro dos limites e das condições estabelecidas nas normas vigentes.

[...]

Após o acompanhamento, constatou-se que em alguns horários, a pressão da água no local supracitado encontra-se abaixo do permitido na norma (mínimo de 10 mca), demonstrando no quadro 01 e imagens a seguir.

[...]

Por outro exposto, conclui-se que a concessionária Águas de Barra do Garças não atende a norma NBR 12.218/17 no local supracitado, no entanto, não evidencia o desabastecimento, haja vista, a menor pressão aferida foi 08 mca, próxima da mínima recomendada (10 mca)

Desse modo, n
a situação em análise não há
uma questão ambiental autônoma ou como pano de fundo, visto que a matéria tratada nos autos acima mencionado não se amolda às situações previstas na
Resolução n. n. 09/2018 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, portanto,
não há que se falar em competência do
Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - LIDE QUE NÃO ENVOLVE QUESTÕES AMBIENTAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA.

1 - O mandamus não traz qualquer pretensão afeta ao direito ambiental ou mesmo direito urbanístico. Através do writ, a impetrante, ora apelante, busca apenas resguardar seus créditos, apontando irregularidades no procedimento licitatório.

2 - Diante da incompetência absoluta em razão da matéria não resta outra alternativa senão o retorno dos autos ao primeiro grau, com a remessa à Vara Especializada da Fazenda Pública.

(TJ-MT - APL: 00000178420128110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/6/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/7/2016) [Destaquei]

Logo, resta evidenciada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação em questão.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
para julgar e processar os autos da

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Inexigibilidade de Multa e Pedido de Liminar,
registrada sob o n.
1000512-39.2021.8.11.0004
, que
Águas de Barra do Garças Ltda
promove em face do
Município de Barra do Garças e Outro

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022